Tribunal: STF
Processo: ARE 746630
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.